Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0702178-25.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ARTHUR LECENA DE MATOS REPRESENTANTE: DANIELLE LUCENA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme se depreende das normas supracitadas, o acesso à educação obrigatória é um direito subjetivo legalmente reconhecido e, em casos de negativa de sua prestação pelo Poder Público, eventual crime de responsabilidade até poderá ser configurado (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

2. Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não o escusa de tal dever, devendo, pois, o ente estatal, efetivá-lo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma para garantir a vaga à parte apelante.

3. Apelação conhecida e provida.